Tribunal: TJES
Processo: 5007466-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO ADOVALDO DE CARVALHO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007466-54.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ANTONIO ADOVALDO DE CARVALHO

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de contradição quanto à inaplicabilidade da repetição de indébito ao caso concreto, sopesando-se as provas documentais contidas nos autos e as declarações da Embargada/Apelante.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
apreciada no aresto hostilizado restou amplamente apreciada, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos e da legislação pertinente, sobretudo, em vista da irresignação recursal da apelante, ora Embargada, no que tange à inexistência da repetição de indébito de todo evidenciada,
in casu
.

No caso
sub examine
, o Embargante fora cobrado indevidamente pela Embargada acerca de um débito no valor de R$ 4.872,79 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e novo centavos), objeto da ação anulatória em cotejo, o qual fora desconstituído na r. sentença de piso e mantido no v. acórdão hostilizado.

Em contrapartida, a pretensão do Embargante de receber a quantia referenciada à guisa de repetição de indébito fora repelida no aresto objurgado, porquanto só seria cabível se comprovado o efetivo pagamento do montante em questão (R$ 4.872,79) acrescido da má-fé da Embargada, pena de enriquecimento sem causa, o que não restou comprovado na espécie.

Premente aludir, ainda, que a fatura colacionada no id. 4454367, a que faz menção o Embargante nos presentes aclaratórios, evidencia o valor de R$ 1.365,60 (mil, trezentos e sessenta e cinco reais), portanto, sequer tem o condão de ratificar o alegado adimplemento da quantia cobrada pela Embargada (R$ 4.872,79).

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria relativa à repetição de indébito fora acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo a contradição aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Veja-se:

“(...)

Quanto à repetição de indébito, verifica-se que razão assiste a Apelante, notadamente porque “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
(art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

In casu
, verifica-se que o Apelado não logrou acostar prova cabal do efetivo pagamento, eis que juntou tão somente as faturas de cobrança, ao que se verifica nos id’s. 4454366 e 4454367, logo, não faz
jus
ao recebimento da quantia cobrada (R$ 4.872,79) sequer na forma simples.

(...).” (id. 5158156).

Pelo arrazoado, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de contradição, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.